Tribunal: TJDFT
Processo: 0015184-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015184-65.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O As partes noticiam a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos (ID 22369547). Como os demandantes estão devidamente representados por advogados com poderes para transigir (ID 13914297),homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem, para as demais providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador